Tribunal: CARF
Processo: 13005.720088/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720088/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.517 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
NESTOR HALMENSCHLAGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PAF.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DIRPF
RETIFICADORA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para
apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência
é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de lançamento de ofício de IRPF referente ao ano-
calendário de 2013, exercício de 2014, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 14.331,59, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720088/2016-57
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720088/2016-57

de R$ 4.997,08, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 27.971,86, para o imposto a
restituir ajustado no valor de R$ 19.033,60 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-46.774, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 306/313), mediante transcrição dos
excertos abaixo:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 66/72, relativo ao ano-calendário de
2013, para formalização da redução do imposto a restituir que passou de R$ 27.971,86
para R$ 19.033,60.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 68 a 70.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 14.331,59 indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal Despesas
médicas não comprovadas.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 4.997,08, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas. IRRF = R$ 71.308,10 + R$ 29.980,55.

Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 17/12/2015 (fls. 73), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 14/01/2016 (fls. 02/04), alegando a
improcedência da autuação.
"Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Processo no 2014/585354042640375
Impugnação
Nestor Halmenschlager, residente e domiciliado na Rua Cristóvão Colombo, 369/102,
Bairro Higienópolis, Santa Cruz do Sul - RS, CEP 96825-010, inscrito no CPF no
012.596.870-15, inconformado com a Notificação de Lançamento acima referida,
recebida em 19 de dezembro de 2015, vem, respeitosamente, no prazo legal, apresentar
sua impugnação, pelos motivos de fato e de direito que seguem:
A referida Notificação de Lançamento foi lavrada contra o impugnante, proveniente da
revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, referente à declaração n2 10/86.272.028,
exercício 2014, ano-calendário 2013, data da entrega 22/03/2015, com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto 3.000 de 26 de março de 1999 (RIR/99)
e da documentação apresentada ao Ilmo. Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil, em
Santa Cruz do Sul - RS, através do Termo de Atendimento n9 2014/010300053212, de
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720088/2016-57

29/04/2015, relativo ao Termo de Intimação Fiscal no 2014/371271829256215, recebido
em 16 de abril de 2015, onde o impugnante se ateve em esclarecer e comprovar
mediante documentos, as pendências constantes nos Extratos do Processamento - IRPF.
Dessa revisão, a Secretaria da Receita Federal do Brasil procedeu ao lançamento de
ofício dos fatos a seguir descritos: Pag. 02 da Notificação de Lançamento —
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL. Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 14.331,59, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado:
(...)
Enquadramento Legal: Art. 8o, inc. II, alínea "a", e parágrafos 2o e 3o, da Lei 9250/95;
arts. 43 a 48 da Instr. Norm. SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inc. II do Decr. No
3000/99 — RIR/99. Visando justificar os lançamentos das despesas médicas na
Declaração Anual de Ajuste, anexamos os seguintes documentos:
(...)
À vista dessa comprovação, o impugnante solicita, vênia, seja reconsiderada a glosa
do valor de R$ 14.331,59 a título de Despesas Médicas, deduzidas na Declaração
Anual de Ajuste em questão.
Pag. 04 da Notificação de Lançamento - DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 4.997,08, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
IRRF = R$ 71.308,10 + R$ 29.980,55

O Imposto de Renda Retido na Fonte em questão, lançado na Declaração de Ajuste
Anual do impugnante, refere-se a valores do IRRF retido nos autos de duas
Reclamatórias Trabalhistas, referente às diferenças de suplementação de aposentadoria,
objeto dos seguintes Processos:

Com efeito, o comprovante de retenção de imposto de renda no valor de R$ 76.159,17
consta dos autos do Processo no 0046700-93.2008.504.0203. Ocorre que, como
mencionado, a Notificação de Lançamento foi recebida apenas em 19 de dezembro de
2015, ou seja, um dia antes do início do recesso e suspensão de prazos processuais da
Justiça, cujos períodos coincidem com a suspensão das atividades do escritório de
advocacia que patrocina o ora impugnante no referido processo. Embora tenha realizado
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720088/2016-57

tentativas de contato com seus advogados (conforme e-mail em anexo), solicitando
cópia do referido comprovante para instrução da presente, o impugnante ainda não
obteve retorno, motivo pelo qual requer lhe seja concedido prazo para obtenção e
juntada do mencionado documento.
À vista de todo exposto, demonstrada a improcedência do lançamento de ofício, espera
e requer o impugnante seja acolhida a presente manifestação."
Em 10/02/2016 adita sua impugnação (fls. 94/95), alegando em síntese:
"(...) Pág. 04 da Notificação de Lançamento, referente à COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, aponta a glosa do
valor de R$ 4.997,08 por compensação indevida do Imposto de Renda na Fonte.
Referente a este item, o contribuinte desiste da Impugnação, aceitando a glosa do
referido valor, tendo em vista que o documento comprobatório de sua alegação não
foi localizado.
Diante do exposto, o contribuinte REQUER o acolhimento da Impugnação n° 13005.
720088/2016-57, para que seja reconsiderada a glosa do valor de R$ 14.331,59, a
título de Despesas Médicas deduzidas na Declaração Anual de Ajuste, exercício 2014,
ano-calendário 2013, conforme documentos comprobatórios juntados à peça de
Impugnação."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou procedente a
impugnação, para alterar o imposto a restituir ajustado de R$ 19.033,60 para R$ 22.974,78.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 30/05/2019 (fls. 323/324), o contribuinte interpôs, em
26/06/2019, recurso voluntário (fls. 333/337), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS
Em 14/01/2016, o Recorrente protocolou impugnação à notificação de lançamento para
reconsideração da glosa do valor de R$ 14.333,59, a título de despesas médicas,
deduzidas na DAA/2014, solicitando ainda prazo para comprovação do recolhimento do
IRRF no importe de R$ 76.159,17, referente a diferenças de suplementação de
aposentadoria recebidas na ação trabalhista no 0046700-93.2008.504.0203, a fim de
elidir a glosa de R$ 4.997,08.
Em 12/02/2016, foi apresentada emenda à impugnação (fls. 77/79), aceitando a glosa de
R$ 4.997,08, eis que os documentos comprobatórios das alegações não foram
localizados mantendo-se, quanto ao mais, o pedido realizado na impugnação.
Já em 24/01/2017, apresentou Pedido de Revisão da Declaração Retificadora no 3 de
IRPF (fls. 82/83 e 84/298), solicitando a correção de enquadramento de diferenças
salariais recebidas em decorrência de processos judiciais tramitados na Justiça
Trabalhista do RS (processos no 0046700-93.2008.504.0203 e no 0092200-57-
2009.504.0201). Com efeito, tais rendimentos foram lançados equivocadamente na
ficha de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, quando deveriam ter
sido declarados na ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA).
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720088/2016-57

Ocorre que a decisão recorrida, proferida pela DRJ/FOR, analisou parcialmente os
pedidos do contribuinte, julgando procedente a impugnação para alterar a notificação de
lançamento, passando o imposto a restituir de R$ 19.033,60 para R$ 22.974,78, eis que
comprovadas as despesas médicas, gerando saldo de R$ 3.941,18, em favor do
Recorrente.
Todavia, o acórdão recorrido foi omisso em relação ao Pedido de Revisão da
Declaração Retificadora no 3 (fls. 82/83), o qual foi devidamente admitido pela
autoridade fazendária (fls. 299), ensejando a interposição do presente recurso
voluntário.
II – DO DIREITO
O Recorrente pede que seja sanada tal omissão, mediante análise do pedido de revisão
da DAA retificadora no 3 (fls. 82/83 e 84/298), a fim de que as diferenças salariais
recebidas por ocasião das ações trabalhistas já mencionadas sejam lançadas na ficha
RRA da DIRF/2014, e não na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica, sendo permitido, decorrentemente, o pagamento do imposto de acordo com a
progressividade, ou seja, calculando-o sobre o montante dos rendimentos pagos,
mediante utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento, sujeitando-se, portanto, ao regime de
competência, tudo em conformidade com o pedido de revisão formulado.
Para tanto, junto novamente todos os documentos comprobatórios pertinentes, além de
cópia do documento de identidade.
Requer, ao final, seja sanada a mencionada omissão, mediante a análise e
acolhimento do Pedido de Revisão da Declaração Retificadora no 3 (fls. 82/83 e 84/298),
autorizando o lançamento das diferenças salariais recebidas nas ações trabalhistas no 0046700-
93.2008.504.0203 e no 0092200-57-2009.504.0201, na ficha RRA e, consequentemente,
recalculado o IR, tudo em conformidade com o pedido de revisão apresentado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 339/560.
Reitera, outrossim, sua anuência ao saldo a restituir apurado em seu favor na
decisão recorrida (R$ 3.941,18, mais atualização legal), tendo indicado os dados bancários em se
nome para fins de depósito do valor.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora tempestivo, cabe promover a análise dos demais requisitos e pressupostos
de admissibilidade recursal.
Centra-se a insurgência recursal no pedido de revisão da declaração retificadora
apresentada em 30/01/2017 (fls. 82/83), pleito este que não mereceu, no seu entender, a
apreciação por parte das autoridades lançadoras (DRF) e julgadoras (DRJ), submetendo o seu
inconformismo à essa instância julgadora.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720088/2016-57

Vale salientar, por pertinente, que não houve por parte do Recorrente qualquer
insurgência contra a decisão de piso, mas apenas e tão somente pugna pela apreciação do pedido
de revisão de sua DAA retificadora, visando contemplar a correta dedução do IRRF retido nas
reclamatórias trabalhistas no 0046700-93.2008.504.0203 e 0092200-57-2009.504.0201, no valor
de R$ 106.139,72 (fls. 82/83), com base nos documentos já constantes dos autos (fls. 84/298) e
que novamente se junta (fls. 339/560).
Pertinente também registrar, que o próprio Recorrente expressamente desistiu da
discussão em relação à “compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de
R$ 4.977,08, aceitando a glosa do referido valor, tendo em vista que o documento
comprobatório de sua alegação não foi localizado” (fls. 94/95).
Diante da aceitação acima, do ponto de vista processual, restou incontroversa a
discussão, tornando-se definitiva a decisão no particular, calhando assim a manutenção da glosa
no presente feito. Não se deslembre que não há insurgência contra a decisão proferida, apenas o
que se pretende é a apreciação do pedido administrativo de revisão da DAA formulado.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, não há como conhecer do pedido
formulado, porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na
exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais/CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos
para se pleitear as respectivas correções.
Ademais, cabe salientar que a declaração retificadora apresentada após o início de
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste Conselho Administrativo:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, considerando que o Recorrente apresentou, em 30/01/2017, pedido de
revisão de lançamento ao Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul/RS,
autoridade administrativa local, deverão os autos retornar à unidade de origem para, se assim
entender, promover a apreciação e eventual manifestação sobre o pleito formulado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital